Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708360-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTÔNIO DE SOUZA FELIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida na ação de conhecimento no 0014441-38.2015.8.07.0018, ajuizada por ANTÔNIO DE SOUZA FELIX. A decisão agravada rejeitou o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor, nos seguintes termos (ID 117222311): “Reporto-me à Decisão ID 113598142, que intimou a parte autora no presente feito para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do petitório ID 108812760. A parte autora sustentou, ID 11649654, que o pedido "merece ser desprovido, tendo em vista que a existência do veículo em nome da do suposto executado não quer dizer a alteração da situação tática. (...) E mais, não demonstrada alteração na condição de hipossuficiência do requerido é ônus que o DF tem de demonstrar, cuja exigibilidade se encontra suspensa." É o relatório. Decido. O artigo 98 e seguintes condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita a demonstração de que a parte não possui condições de pagar as custas e sucumbência processuais sem comprometer o próprio sustento e de sua família. No presente caso, o Distrito Federal sustenta a revogação do benefício sob a alegação da devedora possuir em seu nome um veículo. Tal fato, por si só, não demonstra que a parte tem condições de arcar com os ônus da sucumbência. Nesse sentido, não ficou comprovado alteração na condição de necessidade da parte beneficiária da assistência judiciária, devendo ser mantido o deferimento da gratuidade e, em consequência, das verbas de sucumbência. 1 - Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ID 108812760. 2 - Arquivem-se os autos. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede a revogação da gratuidade concedida ao agravado, pela ausência de hipossuficiência, para que possa o Distrito Federal executar o valor referente aos honorários de sucumbência arbitrados em favor deste. Afirma que o benefício da gratuidade judiciária foi concedido, in casu, porquanto o pedido veio lastreado com a declaração de que atendia, numa primeira análise, aos requisitos legais supracitados, os quais, porém não mais subsistem. Esclarece que é evidente, que não basta à parte requerer a revogação da gratuidade e alegar que a outra não faz mais jus ao benefício. Assevera que o autor é proprietário de bens 1(um) veículo e 1 (um) imóvel. Sustenta que o Distrito Federal, após diversas pesquisas em suas bases de dados constatou que o devedor é proprietário de bens passíveis de penhora, tais como 1 (um) veículo que adquiriu, após a condenação. Esses fatores demonstram que o devedor não pode ser considerado juridicamente pobre, pelos termos definidos pela Lei, tampouco deve permanecer agraciado com o Benefício da Gratuidade de Justiça. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” – g.n. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (decisão que indefere o pedido de revogação da gratuidade de justiça e mantém a justiça gratuita deferida à parte autora), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). O provimento judicial pelo qual se rejeitou o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor não é acobertado pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatido em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença, ou nas contrarrazões. É o que dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator